Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE DA REGIÃO SUL DO GAMA/DF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO EM ATIVIDADE DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO ESTATAL DE NÃO ATUAÇÃO DA PARTE AUTORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração do Núcleo de Vigilância Epidemiológica como atenção básica à saúde, bem como a condenação do Distrito Federal na obrigação de pagar os valores retroativos devidamente atualizados, referente a Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, correspondente ao período de março de 2017 a fevereiro de 2020.
2. Em seu recurso inominado, alega a recorrente que as atividades desempenhadas por ela no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Superintendência de Saúde da Região de Saúde Sul, durante o período em que permaneceu lotada naquele setor são de atenção básica à saúde, o que por conseguinte lhe dá o direito à percepção da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10%. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. Recurso regular, próprio e tempestivo.
3. O Distrito Federal indeferiu o pedido da parte autora, tendo em vista que o próprio Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Superintendência de Saúde da Região de Saúde Sul informou, por intermédio do Despacho - SES/SRSSU/DA/GP/NGPAPS-SU, datado de 03/07/2020, que a servidora não trabalha diretamente com atenção básica à saúde, ou seja, não trabalha de forma exclusiva, apenas de forma eventual. (ID. Num. 20487518).
4. Nesse sentido, registra-se que o caso dos autos não se alinha com o que determina o § 1o do art. 2o da Lei 318/92, o qual estabelece que “somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde”.
5. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, desse modo, caberia à parte autora o dever de comprovar a sua atuação laboral em atividades de atenção básica a saúde, situação não verificada nos autos, tendo em vista que o próprio Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, subordinado à Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, da Superintendência de Saúde da Região de Saúde Sul, informou que a parte autora não labora na atividade fim do órgão, e não trabalha diretamente com as atividades de "atenção básica a saúde".
6. As Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal firmaram o entendimento de que os servidores públicos que integram a carreira de assistência pública à saúde e que estão lotados em Núcleos de Atenção Domiciliar têm direito ao recebimento da gratificação. Contudo, o caso dos autos não se enquadra dentro deste requisito. Precedente: Acórdão 1287513, 07217596120208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte autora recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA deferida.
9. A súmula de julgamento servirá como acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.